Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 19 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO.
1. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, desde o advento das Leis no 9.437/1997 e no 10.826/2003, o art. 19 da LCP deixou de ter aplicabilidade somente em relação às armas de fogo, persistindo o dispositivo quanto às armas brancas.
2. Em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 901632, em que se questiona a tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Tema 857), não há óbice que a matéria seja analisada nesta sede, mormente porque está pendente de apreciação e por não ter sido determinada a suspensão dos processos pendentes.
3. Recurso conhecido e provido.